Tribunal: STF
Processo: AR 2636
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE INJUNÇÃO QUE VISA SUPRIR A MORA LEGISLATIVA NA REGULAMENTAÇÃO DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 57, § 1º, DA LEI N. 8.213/91. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 343/STF. APLICABILIDADADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Súmula 343/STF.



    2. Não se vislumbra dissonância entre o teor da decisão rescindenda e a assente jurisprudência deste STF no referente ao reconhecimento da mora legislativa na regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição da República. Dessa forma, não há falar em inaplicabilidade da Súmula 343/STF, porquanto não houve violação a literal disposição de lei ou à CF/88.



    3. Não se considera, ainda, ser exclusivamente aplicável ao presente caso o precedente estabelecido nos MIs 833 e 844, visto que limitou-se à constatação do caráter aberto da expressão “atividades de risco” e da “relativa liberdade de conformação do legislador”, bem como ao reconhecimento da omissão constitucional apenas “quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício”. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.